Tribunal: TJDFT
Processo: 0706405-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado pelo eminente Juízo prolator do provimento agravado[1], a determinação judicial cuja pretensão de abstenção fizera o objeto do inconformismo formulado neste agravo restara realizada pelo próprio agravante ante a apreensão de que efetivara seu cadastro no sistema PJe, esvaziando o inconformismo que formulara. O noticiado pelo Juízo a quo repercute, pois, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, restando a inconformidade manifestada pelo agravante irreversivelmente superada e prejudicada, pois atendera à determinação contra a qual havia se irresignado. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 932, inciso III, do estatuto processual, não conheço, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, do vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 15308543.